Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-45.2016.8.11.0091
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001121-45.2016.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ALVES CANDIDO - CPF: 206.861.371-91 (RECORRENTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ENIO ALVES CANDIDO - CPF: 936.656.871-87 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (RECORRIDO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), Valdomiro Lopes de Lorena (VÍTIMA), TIAGO NEVES - CPF: 032.183.011-30 (VÍTIMA), FELIPE ALISON GONÇALVES DOS SANTOS (ASSISTENTE), JOSÉ GERALDO (ASSISTENTE), RODRIGO SOARES CANDIDO (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO DE DEUS CAMPOS (ASSISTENTE), VALDOMIRO LOPES DE LORENA (VÍTIMA), ENIO ALVES CANDIDO - CPF: 936.656.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recursos em sentido estrito. Homicídio e tentativa de homicídio. Extinção da punibilidade anulada de ofício. Impossibilidade de reconhecimento da prescrição virtual. Pronúncia fundada em indícios de autoria e materialidade. Legítima defesa e ausência de intenção de matar não comprovadas de forma inequívoca. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que anulou sentença anterior que reconhecera a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao primeiro recorrente e pronunciou o segundo recorrente por homicídio e tentativa de homicídio (três vezes).

O primeiro recorrente visa a anulação da decisão.

O segundo recorrente visa a absolvição sumária ou despronúncia. Subsidiariamente, a desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte e das tentativas de homicídio para lesão corporal.

II. Questões em discussão

1) Afigura-se válida a desconstituição da sentença que reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição virtual; 2) ocorrência da legítima defesa; 3) indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia; 4) intenção de matar; 5) violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, diante do aditamento da denúncia.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ possui entendimento de não admitir a declaração de extinção da punibilidade com base na pena hipotética (prescrição virtual).

2. “
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE 0018701-65.2019.8.11.0000
).

3. “Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(TJMT, RSE nº 1017457-84.2019.8.11.0000).

4. Mostra-se inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar a intenção de matar.

5. “
O aditamento da denúncia não caracteriza qualquer irregularidade, uma vez que o Ministério Público pode aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição jurídica diversa, desde que possibilitado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT, AgRg nº 1005078-72.2023.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não se admite a extinção da punibilidade com base na pena hipotética (prescrição virtual), sendo necessária a observância dos marcos legais e da pena em abstrato.

2. A pronúncia exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade, sendo incabível a absolvição sumária por legítima defesa quando houver dúvida relevante.

3. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, salvo prova inequívoca da ausência da intenção de matar.

4. Mostra-se válida a decisão de pronúncia baseada em denúncia aditada regularmente antes da sentença, desde que preservados o contraditório e a ampla defesa.

5. Afigura-se possível o aditamento da denúncia para incluir fatos novos, desde que possibilitado aos recorrentes o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 107, IV; 109, IV; 121, caput; 14, II; CPP, arts. 413, 415, IV; 581, VII; 564, IV e V; 569.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp: 2502253 RS 2023/0402627-9, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 22.3.2024; STJ, REsp nº 1.678.050/SP - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - j. 14.11.2017 - p. 21.11.2017; STJ, RHC nº 82.000/MG - Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro - Redatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 12.9.2017; STJ, AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Sexta Turma, 13.5.2022;
STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.9.2019;
STJ, AgRg no RHC: 142747 RS 2021/0049130-3, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19.4.2021; TJMT, AP nº 1003629-23.2023.8.11.0051, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 25.7.2025; TJMT, RSE 0018701-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.7.2019; TJMT, RSE nº 0001163-18.2014.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 1º.12.2017; TJMT, RSE nº 1002598-92.2021.8.11.0000 - Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 29.7.2021;
TJMT, RSE 1017457-84.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020;
TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020;
TJMT, RSE 1004426-26.2021.8.11.0000 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 5.7. 2021;
TJMT, AgRg nº 1005078-72.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 14.6.2023; TJAL, APL 00078737120108020001, Rel. Des. Washington Luiz D. Freitas - j. 4.3.2020 - p. 5.3.2020; TJMG, AP nº 1.0016.16.013189-8/001 - Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini - j. 3.10.2023 - p. 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001121-45.2016.8.11.0091 - COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

RECORRENTE(s): ENIO ALVES CANDIDO

JOSÉ ANTÔNIO ALVES

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recursos em sentido estrito interpostos por ENIO ALVES CANDIDO e JOSÉ ANTÔNIO ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos de ação penal (PJe nº 0001121-45.2016.8.11.0091), que anulou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a ÊNIO ALVES CÂNDIDO e pronunciou JOSÉ ANTÔNIO ALVES por homicídio e tentativa de homicídio (três vezes) - art. 121,
caput
e art. 121,
caput
c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 305579541).

ENIO ALVES CANDIDO
suscita a nulidade da decisão porque
“
fere diretamente os ditames processuais do devido processo legal, da coisa julgada”
.

Pede provimento para
“manter a sentença anterior que acertadamente reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal”
(ID 305579550).

JOSÉ ANTÔNIO ALVES sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia; 3) não teve intenção de matar; 4)
“a sentença a quo possui vício quanto da imputação de 3 crimes do artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, (tentativa de homicídio)”
.

Requer o provimento para ser absolvido ou despronunciado. Subsidiariamente, desclassificado o homicídio para lesão corporal seguida de morte e as tentativas de homicídio para lesão corporal simples (ID 305579551).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE pugna pelo desprovimento (ID 305579554).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 305579555).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – Crimes de homicídio simples e tentativas de homicídio – Sentença de anulação da prescrição e de pronúncia. RECURSO DE ÊNIO ALVES CÂNDIDO: Alega ilegalidade na anulação da sentença que reconhecera a prescrição, sustentando que o MP foi intimado, mas quedou-se inerte, sendo intempestiva a insurgência posterior – IMPROCEDÊNCIA – A decisão extintiva padecia de nulidade absoluta, por ausência de intimação específica do MP, nulidade insanável e reconhecível a qualquer tempo; a anulação de ofício não viola, mas restabelece o devido processo legal. Ademais, com o aditamento da denúncia (três tentativas de homicídio, pena de até 20 anos), elevou-se o prazo prescricional, afastando a prescrição. RECURSO DE JOSÉ ANTÔNIO ALVES CÂNDIDO 1. Pede absolvição sumária por legítima defesa (própria, de terceiro e da propriedade) – IMPROCEDÊNCIA – Versões conflitantes e confissão parcial do recorrente indicam que a matéria deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Subsidiariamente, aponta nulidades e pede desclassificação: (a) tentativa contra vítima não incluída na denúncia; (b) ausência de exame de corpo de delito; (c) ausência de animus necandi – IMPROCEDÊNCIA – Houve aditamento da denúncia incluindo a vítima Tiago; ausência de exame suprida por depoimentos (art. 167 CPP); disparos em regiões vitais e confissão do recorrente evidenciam animus necandi, ao menos eventual, impondo apreciação pelo Júri – PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 316464869)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1° Fato: No dia 16 de junho de 2016, por volta das 14h00min., na Gleba Matrinchã, localizada na Cordilheira dos Andes, Bairro Zona Rural, cidade de Nova Bandeirantes/MT, Comarca de Nova Monte Verde/MT, o denunciado José Antônio Alves Cândido, consciente voluntariamente, agindo com animus necandi, matou a vítima Valdomiro Lopes de Lorena, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/05, Autorização de Translado de fl. 06, Certidão Óbito de fl. 09 e Laudo Pericial de Necrópsia de fls. 71/75.

2° Fato: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local citadas no primeiro fato, denunciado Enio Alves Cândido, consciente e voluntariamente, agindo com animus necandi, tentou matar a vítima Tiago Neves, conforme Termo de Apreensão de fl. 29, Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 31/33 e demais elementos de informações coligados nos autos. [...]

Diante do exposto, encontram-se os denunciados JOSÉ ANTÔNIO ALVES CÂNDIDO, incurso nas sanções do artigo 121, "caput", do Código Penal (1° Fato); e o denunciado ENIO ALVES CÂNDIDO, incurso nas sanções do artigo 121, "caput", c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (2° Fato) [...].”
(João Marcos de Paula Alves, promotor de justiça - ID 305578879 - fls. 2/4)

Em 8.1.2018, a Promotoria de Justiça de Nova Monte Verde ofereceu aditamento da denúncia, nos seguintes termos:

“[...] Os acusados JOSÉ ANTÔNIO ALVES CÂNDIDO e ÊNIO ALVES CÂNDIDO foram denunciados pela prática dos delitos previstos no artigo 121, caput (José Antônio) e 121, caput, c/c artigo 14, inciso II (Ênio), todos do Código Penal em desfavor das vítimas Valdomiro Lopes de Lorena e Tiago Neves.

Todavia, após a instrução do feito, é possível verificar que as pessoas de TIMÓTEO NEVES e SANDRISMAR PEREIRA SOBRINHO também foram vítimas do mencionado fato delituoso, na modalidade tentada, conforme depoimentos prestados pela vítima Tiago Neves (CD de fls. 734), depoimento prestado por Timóteo Neves (CD de fls. 752), bem como pelo depoimento prestado por Sandrismar Pereira Sobrinho (CD de fls. 761), que narram com riqueza de detalhes como se deu o atentado criminoso.

Desta feita, durante a instrução processual restou também evidenciado que os acusados tentaram matar, além da vítima Tiago Neves, as pessoas de Timóteo Neves e Sandrismar Pereira Sobrinho, motivo pelo qual o órgão ministerial promove o aditamento da denúncia para o fim de constar como vítimas as pessoas acima mencionadas, bem como para retificar a narrativa dos fatos ficando assim descrito na inicial:

"1º FATO: No dia 16 de junho de 2016, por volta das 14h00min., na Gleba Matrinchã, localizada na Cordilheira dos Andes, Bairro Zona Rural, cidade de Nova Bandeirantes/MT, Comarca de Nova Monte Verde/MT, os denunciados José Antônio Alves Cândido e Ênio Alves Cândido, consciente e voluntariamente, agindo com animus necandi, mataram a vítima Valdomiro Lopes de Lorena, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 08/09, autorização de translado de fls. 10, certidão de óbito de fls. 13 e laudo pericial de necrópsia de fls. 73/78.

2º FATO: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local citadas no primeiro fato, os denunciados José Antônio Alves Cândido e Ênio Alves Cândido, consciente e voluntariamente, agindo com animus necandi, tentaram matar as vítimas Tiago Neves, Timóteo Neves e Sandrismar Pereira Sobrinho, conforme termo de apreensão de fls. 33, Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 35/37, e demais elementos de informações coligados aos autos, inclusive depoimentos prestados na fase judicial pelas vítimas e testemunhas. [...]

DIANTE DO EXPOSTO, ADITO A DENÚNCIA para promover o acréscimo de duas novas vítimas, quais sejam, TIMÓTEO NEVES e SANDRISMAR PEREIRA SOBRINHO. [...]”
(Fernanda Alberton, promotora de justiça - ID 305578882 - fls. 94/96)

Em 23.9.2024, o juiz da causa extinguiu a punibilidade de ENIO ALVES CANDIDO, nos seguintes termos:

“[...] Analisando atentamente o presente feito, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal antecipada em relação ao denunciado Enio Alves Candido.

A prescrição antecipada constitui expressão da economia processual, do interesse processual e da duração razoável do processo e sua efetividade, já que qualificando a prescrição como a perda do direito-poder-dever de punir pelo Estado, sendo uma das causas de extinção da punibilidade elencadas no art. 107 do Código Penal, instituto jurídico que para se perfectibilizar subordina ao transcurso do tempo e, diante da inércia Estatal, o acusado é beneficiado com o aniquilamento da pretensão punitiva e tendo como sucedâneo lógico à extinção do processo. [...]

Cuida-se, assim, de sentença terminativa de mérito como lecionava o saudoso Julio Fabbrini Mirabete eis que o mérito foi julgado e definido o juízo, sem haver condenação. [...]

Diante do prelúdio, no caso em tela, verifica-se que a pena em abstrato cominada ao delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal, é de reclusão, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos.

Sendo assim, pela análise superficial das circunstâncias do crime, sobre o qual deve incidir o redutor da tentativa (1/3 a 2/3), e do perfil do acusado, tenho que, em caso de condenação, a pena não alcançaria patamar superior a 04 (quatro) anos, logo, alcançar-se-ia a prescrição em 08 (oito) anos, a teor do disposto no art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Nessa senda, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (18/08/2016), última causa interruptiva do prazo prescricional, e até a presente data, passaram-se mais de 08 (oito) anos, de maneira que eventual sentença condenatória já estaria acobertada pelo manto da prescrição.

Sendo assim, a extinção da punibilidade é medida que se impõe, nos termos dos arts. 107, inciso IV, c.c. 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ENIO ALVES CANDIDO, conhecido como “Pelego”, devidamente qualificado, em relação à imputação a que se sujeitou nestes autos, com supedâneo nos preceitos normativos citados acima. [...]”
(Lawrence Pereira Midon, juiz de Direito - ID 305579507)

Em 1.7.2025, o Juízo singular anulou a sentença que extinguiu a punibilidade de ÊNIO ALVES CÂNDIDO e pronunciou JOSÉ ANTÔNIO ALVES CANDIDO, nos seguintes termos:

“[...] I – DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DE ÊNIO ALVES CÂNDIDO

Consta nos autos que houve reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva estatal antecipada em favor do réu ÊNIO ALVES CÂNDIDO, com base na capitulação original da denúncia.

Todavia, verifica-se vício insanável na referida decisão, pois não houve intimação específica do Ministério Público quanto à sentença extintiva de punibilidade, em afronta ao devido processo legal (art. 564, IV e V, do CPP) e ao princípio do contraditório.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de intimação do Parquet quanto à sentença que extingue a punibilidade do réu impede a formação da coisa julgada material, tratando-se, pois, de nulidade absoluta.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, o aditamento à denúncia ampliou a imputação originalmente atribuída ao réu Ênio, imputando-lhe três tentativas de homicídio, cuja pena cominada em abstrato eleva o prazo prescricional para 20 anos, afastando a configuração da prescrição antecipada na forma decidida.

Diante disso, ANULO, de ofício, a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva de ÊNIO ALVES CÂNDIDO, constante do ID 170044727, por ausência de intimação específica do Ministério Público.

Determino o desentranhamento das peças relativas ao réu ÊNIO ALVES CÂNDIDO e a remessa dos autos à Secretaria para a regular continuidade da instrução quanto a ele, devendo ser-lhe assegurado o contraditório e ampla defesa.

II – DA PRONÚNCIA DE JOSÉ ANTÔNIO ALVES CÂNDIDO

Com o encerramento da fase instrutória do judicium acusationis, cabe agora decidir sobre a admissibilidade da acusação e a submissão a julgamento em plenário, decisão essa que deve se pautar pelo princípio in dubio pro societate, como forma de não suprimir do Juízo Natural (o Tribunal do Júri) o efetivo exame das provas e argumentos veiculados pelas partes.

A pronúncia é sentença processual de conteúdo misto pela qual é proclamada a admissibilidade da acusação para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Transcrevem-se os seguintes dispositivos sobre a atual fase processual: [...]

Examinando os autos, há prova da materialidade dos delitos por meio de laudos periciais, exames de corpo de delito, necropsia e demais documentos oficiais, bem como indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado JOSÉ ANTÔNIO ALVES CÂNDIDO, nos termos do art. 413 do CPP.

As vítimas Tiago, Timóteo e Sandrismar prestaram declarações detalhadas e harmônicas acerca da atuação do pronunciado. Afirmam que José Antônio e Ênio agiram em conjunto, desferindo disparos de arma de fogo contra as vítimas, o que resultou na morte de Valdomiro e em tentativas de homicídio contra os demais.

Assim, uma extinção do feito ainda na fase inicial requer a certeza irrefutável de uma das situações previstas no art. 415 do CPP, ou mesmo se houver dúvida sobre materialidade do fato ou autoria, nos termos do art. 414 do referido diploma legal. [...]

A tese defensiva de legítima defesa será objeto de apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, não cabendo ao juízo de pronúncia adentrar em juízo de certeza, bastando-se a análise de admissibilidade da acusação.

Assim, PRONUNCIO o acusado JOSÉ ANTÔNIO ALVES CÂNDIDO, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, como incurso nas sanções dos arts. 121, caput (homicídio consumado) e art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (três tentativas de homicídio). [...]”
(Lawrence Pereira Midon, juiz de Direito - ID 305579541)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada na Certidão de Óbito de Valdomiro Lopes de Lorena (ID 305578879 - fls. 13), laudo de exame de lesões corporais de Tiago Neves (ID 305578879 - fls. 35/38), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Claudiovino Martins, policial militar (ID 305578879 - fls. 14/15), Bruno Augusto Ferreira dos Santos, testemunha (ID 305578879 - fls. 16/17), Tiago Neves, vítima (ID 305578879 - fls. 47/48), Edmar Borges de Godoy, testemunha (ID 305578879 - fls. 57/58), Flavio Gonçalves dos Santos Pedrassani, testemunha (ID 305578879 - fls. 60/61), Felipe Alison Gonçalves de Lima, testemunha (ID 305578879 - fls. 62/63), João Gobi, testemunha (ID 305578879 - fls. 65/66), Alessandro dos Santos Batista, (ID 305578879 - fls. 68/69), Agostinho Garcia de Resende, testemunha (ID 305578879 - fls. 276/277), Noeli de Fatima Prado Alessi, (ID 305578879 - fls. 276/281), Paulo Sergio Sobrinho, testemunha (ID 305578879 - fls. 282/283), Ezequiel Joel Dos Santos, testemunha (ID 305578879 - fls. 303), JOSÉ ANTONIO ALVES CANDIDO, recorrente (ID 305578879 - fls. 40/42) e ENIO ALVES CANDIDO, recorrente (ID 305578879 - fls. 43/45).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Tiago Neves, Timóteo Neves e Sandrismar Pereira Sobrinho; Rosa Garcia de Lima (esposa da vítima Valdomiro Lopes de Lorena); as testemunhas Ademar de Freitas, Claudiovino Martins [policial militar], Sebastião Queiroz [policial militar], Bruno dos Santos, João Gobi, Devanir Fernandes, Edmar Borges de Godoy, Sandro Pedrassani, Valnei, Alessandro dos Santos Batista e recorrente JOSÉ ANTONIO ALVES CANDIDO (Relatório Mídias - ID 305578877/
305579502/

305579537)

Dito isso, examinemos.

Recurso de
ÊNIO
ALVES CANDIDO:

Em 23.9.2024, o Juízo singular
extinguiu a punibilidade de ÊNIO ALVES CANDIDO sob assertiva de que, entre a data do recebimento da denúncia [18.8.2016] e a sentença [23.9.2024], transcorreram mais de 8 (oito) anos, a caracterizar
“a prescrição virtual”
.

Em 1°.7.2025, anulou a sentença de extinção da punibilidade pelo fundamento de
“vício insanável na referida decisão, pois não houve intimação específica do Ministério Público quanto à sentença extintiva de punibilidade”
e porque “
o aditamento à denúncia ampliou a imputação originalmente atribuída ao réu Ênio, imputando-lhe três tentativas de homicídio, cuja pena cominada em abstrato eleva o prazo prescricional para 20 anos, afastando a configuração da prescrição antecipada na forma decidida”
.

De fato, não consta dos autos certidão de intimação do órgão do Ministério Público em primeiro grau sobre a decisão que reconheceu a prescrição virtual [em 23.9.2024], embora conste registro de “Ciente o MPMT”, datado de 27.9.2024 (ID 305579511 - p. 1).

De toda sorte,
“a decisão que reconheceu a prescrição antecipada não poderia subsistir, pois houve o aditamento da denúncia imputando ao recorrente três tentativas de homicídio, cuja pena em abstrato é de até 20 anos, o que eleva o prazo prescricional (artigo 109, I, CP)”
, como bem pontuado pela i. PGJ

(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 316464869).

No caso, a pena abstrata [6 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão] do delito imputado ao recorrente ÊNIO ALVES CANDIDO [tentativa de homicídio], ainda que considerada a causa de diminuição do art. 14, II, do CP, prescreveria após 20 (vinte) anos, [CP, art. 109, I], lapso de tempo não transcorrido entre o aditamento da denúncia [8.1.2018] e a decisão de pronúncia [1º.7.2025].

O c. STJ possui entendimento de que,
“em consonância com a jurisprudência do STF, não admite a declaração de extinção da punibilidade com base na pena hipotética (prescrição virtual). Entendimento consolidado na Súmula n. 483 desta Corte Superior de Justiça”
(
AgRg no AREsp: 2502253 RS 2023/0402627-9, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 22.3.2024).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“A chamada prescrição virtual não encontra amparo legal e é repudiada pela jurisprudência do STF e do STJ, conforme Súmula 438/STJ e Tema 239/STF.”

(AP nº 1003629-23.2023.8.11.0051, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 25.7.2025)

Por outro lado, a extinção de punibilidade fundada em prescrição virtual, instituto não admitido no ordenamento jurídico pátrio, configura nulidade absoluta (TJAL, APL 00078737120108020001, Rel. Des. Washington Luiz D. Freitas - j. 4.3.2020 - p. 5.3.2020).

Esse ato processual [eivado de nulidade absoluta, por ausência de previsão legal] não enseja à preclusão, por não envolver interesse subjetivo das partes, mas matéria de ordem pública, cujo vício deva ser reconhecido pelo juiz, até mesmo de ofício, em qualquer fase processual (STJ, REsp nº 1.678.050/SP - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - j. 14.11.2017 - p. 21.11.2017).

Atente-se para diretriz jurisprudencial segundo a qual, no processo penal, a regra é de que
“não há preclusão para o juiz (pro judicato)”
(RHC nº 82.000/MG - Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro - Redatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 12.9.2017).

Nessa linha, sublinhe-se premissa do e. TJMG de que a preclusão temporal ou lógica não possibilita a convalidação de atos nulos (AP nº 1.0016.16.013189-8/001 - Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini - j. 3.10.2023 - p. 11.10.2023).

Assim sendo, a sentença que desconstituiu o reconhecimento da prescrição deve ser confirmada.

Recurso de JOSÉ ANTÔNIO ALVES CANDIDO:

Extrai-se que, no dia 16.6.2016, por volta das 14h, na Gleba Matrinchã, localizada na Cordilheira dos Andes, zona rural, Nova Bandeirantes/MT, os recorrentes [JOSÉ ANTÔNIO ALVES CÂNDIDO e ÊNIO ALVES CÂNDIDO] teriam efetuado disparos com arma de fogo contra Valdomiro Lopes de Lorena, Tiago Neves, Timóteo Neves e Sandrismar Pereira Sobrinho, em razão de Tiago Neves e Timóteo Neves utilizarem
curral localizado em propriedade invadida por membros do
“movimento sem-terra”
para embarque de gado, o que causou a morte de
Valdomiro Lopes de Lorena e lesões em Tiago Neves, consoante
certidão de óbito e laudo de lesões corporais (ID 305578879 - fls. 13, ID 305578879 - fls. 35/38).

Os disparos de arma de fogo foram admitidos pelo recorrente, embora tenha alegado legítima defesa sob assertiva de que agiu
“somente para defender a vida de seu irmão Ênio e consequentemente a própria”
(Relatório Mídias - ID 305579537).

Todavia, os depoimentos das vítimas [
Tiago Neves, Timóteo Neves e Sandrismar Pereira Sobrinho] foram coesos no sentido de que JOSÉ ANTÔNIO ALVES CÂNDIDO
[recorrente] efetuou diversos disparos com arma de fogo, inclusive quando Valdomiro
Lopes de Lorena [vítima]
estava desacordado e caído ao chão (Relatório Mídias - ID 305578877).

No caso, não se mostra possível concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão atual e iminente contra si ou terceiro, por haver dúvida a respeito da legítima defesa.

Ressalta-se que a absolvição sumária somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude (CPP, art. 415, IV).

Com efeito, o c. STJ firmou entendimento de que “
sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional
” (AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Sexta Turma, 13.5.2022).

Anote-se julgado desta e. Câmara:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE 0018701-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri -
Primeira Câmara Criminal -
30.7.2019)

No tocante à intenção de matar,
verifica-se, pelo laudo de exame de lesões corporais e certidão de óbito, que Tiago Neves [vítima] foi atingido por disparos de arma de fogo no braço direito e tórax e que a morte de Valdomiro Lopes de Lorena [vítima] ocorreu por choque hipovolêmico por
“instrumento perfuro contundente”
(ID 305578879 - fls. 35/38 e ID 305578879 - fls. 13).

Nesse contexto, os disparos de arma de fogo contra as vítimas desarmadas, somada à localização das lesões [na base da coluna vertebral], podem indicar desígnio homicida (
TJMT, RSE nº 0001163-18.2014.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 1º.12.2017; RSE nº 1002598-92.2021.8.11.0000 - Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 29.7.2021),
notadamente se o recorrente efetuou diversos disparos quando as vítimas fugiam ou estavam caídas ao chão.

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13ª ed. – p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.9.2019).

Nessa linha, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, [...] corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(RSE 1017457-84.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020)

Noutro giro, s
e não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Outrossim,
“inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi”
(
TJMT, RSE 1004426-26.2021.8.11.0000 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 5.7. 2021).

Logo, as pretensões de absolvição, despronúncia e desclassificação do homicídio para lesão corporal afiguram-se improcedentes.

No tocante à
“exclusão da imputação do crime do artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, do Código Penal em relação a suposta vítima Thiago Neves”
, consta que a
Promotoria de Justiça de Nova Monte Verde
aditou a denúncia,
em 8.1.2018, de modo a oportunizar ao recorrente o contraditório e a ampla defesa (ID 305578882 - fls. 94/96).

Frise-se que, na data de 9.4.2018, o recorrente apresentou resposta ao aditamento da denúncia, quando requereu que
“sejam os acusados impronunciados e absolvidos das acusações realizadas, por tudo que se demonstrará com a instrução processual”
(ID 305578882 - fls. 102/104).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a defesa do recorrente se omite em relação a um fato processual de suma relevância: houve aditamento da denúncia no curso do processo e, na oportunidade, incluiu-se mais uma vítima de tentativa de homicídio às outras duas já imputadas, formatando então três vítimas: Tiago, Timóteo e Sandrismar, todas ouvidas em juízo e tendo narrado que sofreram disparos. Ou seja, a r. Sentença de pronúncia recorrida se limitou a refletir o conteúdo da denúncia aditada, logo, não há irregularidade”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 316464869).

O c. STJ
“tem entendido ser admissível o aditamento da denúncia, na forma do disposto no artigo 569 do Código de Processo Penal, em qualquer fase do processo, até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença, desde que seja garantido, ao acusado, o exercício do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório”
(AgRg no RHC: 142747 RS 2021/0049130-3, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19.4.2021).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“O aditamento da denúncia não caracteriza qualquer irregularidade, uma vez que o Ministério Público pode aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição jurídica diversa, desde que possibilitado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa.”
(AgRg nº 1005078-72.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 14.6.2023)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025